Tribunal: TJDFT
Processo: 0705060-04.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0705060-04.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BSB HOUSE CORRETAGEM DE IMOVEIS LTDA AGRAVADO: ACADEMIA DE DANCA CLASSICA DE BRASILIA LTDA - EPP, RAFAEL HERMANO BIAVATI PULCINELI REPRESENTANTE LEGAL: FERNANDO MARTINS DE FREITAS D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de tutela antecipada, interposto por BSB HOUSE CORRETAGEM DE IMOVEIS LTDA contra a decisão proferida nos autos do cumprimento de sentença n.o 0700606-80.2021.8.07.0001, que indeferiu o pedido de desconsideração da personalidade jurídica. Em suas razões recursais, a agravante sustenta que o segundo agravado esvaziou o patrimônio da primeira agravada para evitar constrição judicial de credores em juízo. Informa que o segundo agravado se utiliza do patrimônio da empresa indevidamente e em desvio de finalidade. Relata que, instaurado o cumprimento de sentença em 19/10/2022, foram esgotados todos os meios de pesquisa patrimonial contra a empresa devedora, com BACENJUD, INFOJUD e RENAJUD. Requer o recebimento e o processamento do presente Agravo de Instrumento, inclusive com a concessão de antecipação de tutela, na forma do artigo 1.019 do CPC, para que o sócio seja incluído e mantido no polo passivo do cumprimento de sentença, bem como seja deferido o pedido de penhora e bloqueio de ativos financeiros em nome dele. No mérito, pede a confirmação da tutela antecipada. Preparo regular. É o relatório. DECIDO: O artigo 1.019, I, do NCPC estabelece que “recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 05 (cinco) dias, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Portanto, nesta fase do procedimento do agravo, a atividade do Relator há de limitar-se à apreciação dos requisitos necessários à concessão do efeito suspensivo pretendido, quais sejam: a) risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e b) probabilidade de provimento do recurso. Não se cuida, agora, de tecer quaisquer considerações sobre o mérito do recurso em si – isto é, sobre o acerto ou o erro da decisão resistida – tampouco sobre o mérito da causa. Fixados os limites possíveis de apreciação judicial nesta fase de cognição sumária, passa-se ao exame dos referidos requisitos. Compulsando os autos, não vislumbro os requisitos autorizadores para a concessão do pedido de tutela de urgência antecipada. No caso, o requisito do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação na manutenção da decisão agravada não está presente, pois a agravante pode prosseguir com os atos executivos, a fim de recuperar o seu crédito, não havendo que se falar, em análise sumária, que há prejuízo ou risco de dano grave no encerramento do incidente pela manutenção da decisão agravada, especialmente pelo fato de que referido incidente poderá ser instaurado novamente quando apresentadas novas provas para subsidiá-lo. Além disso, a execução de título extrajudicial já perdura há anos, não havendo periculum in mora comprovado. Do mesmo modo, o requisito da probabilidade de provimento do recurso também não está presente, uma vez que o fato de não ter sido encontrado bem passível de penhora não autoriza, por si só, o deferimento da desconsideração da personalidade jurídica. Cabe registrar que o entendimento do c. Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que a desconsideração da personalidade jurídica, a partir da Teoria Maior (art. 50 do Código Civil), exige a comprovação de abuso, caracterizado pelo desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial, pelo que a mera inexistência de bens penhoráveis ou eventual encerramento irregular das atividades da empresa não justifica o deferimento de tal medida excepcional. Em que pese o pedido de tutela antecipada da parte agravante, a questão poderá ser analisada com a profundidade necessária quando de seu julgamento de mérito, após a manifestação da parte agravada, sem que a parte recorrente venha a suportar prejuízos de difícil ou incerta reparação. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de tutela de urgência antecipada. Comunique-se ao Juízo a quo, dispensando-se as informações. Intime-se a parte agravada, nos termos do art. 1019, inciso II, do CPC. Intimem-se. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA Desembargador